Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL UTILIZADA. NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do recurso de apelação interposto pela ora agravante.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela recorrente, com a finalidade de obstar a produção de efeitos pela sentença apelada, que impôs à recorrente a obrigação de custear as despesas referentes à internação do demandante, ora recorrido, em leito de UTI neonatal.
3. Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso em exame a sentença apelada, ao julgar o pedido procedente, confirmou a tutela provisória que havia sido deferida pelo Juízo singular em favor da criança autora. 3.1. É perceptível, portanto, que a situação concreta está ajustada à hipótese prevista no art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC.
4. Isso não obstante, de acordo com a norma estabelecida no art. 1012, § 3o, do aludido estatuto processual, o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o, do mesmo artigo, deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, se já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão “preliminar” suscitada nas razões do recurso.
5. É pertinente acrescentar que a inviabilidade de formulação do requerimento aludido nas próprias razões recursais, diante da necessidade de postulação por meio de petição autônoma, consiste em tema que sequer foi abordado nas razões do presente agravo interno, o que também denota a ocorrência de contrariedade ao princípio da dialeticidade recursal. 5.1. Na situação concreta, portanto, a manutenção da decisão monocrática agravada decorre, também, da ausência de impugnação especificada de seus fundamentos.
6. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.